Tribunal: TJMT
Processo: 1030448-79.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030448-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MILTON WILLYAME FIGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 066.144.672-71 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGOU
IMPROCEDENTE O RECURSO DE MILTON WILLYAME FIGUEIRA DE OLIVEIRA
E PARCIALMENTE PROCEDENTE O RECURSO DO
BANCO BRADESCO S.A
. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. SÚMULA 52/TR-TJMT. APLICAÇÃO. DANO MORAL AFASTADO.

REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática de Relator que negou provimento ao recurso de MILTON WILLYAME FIGUEIRA DE OLIVEIRA e deu parcial provimento ao recurso do BANCO BRADESCO S.A., afastando a condenação por dano moral decorrentes de negativação indevida, mantendo-se, no mais, os termos da sentença que reconheceu a inexistência do débito e determinou o cancelamento da inscrição restritiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo Interno contra decisão monocrática proferida no âmbito das Turmas Recursais; e (ii) estabelecer se, reconhecida a negativação indevida, é possível a condenação em danos morais sem a apresentação, pelo consumidor, de extratos atualizados dos cadastros de proteção ao crédito que demonstrem suas condições pessoais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O Agravo Interno é cabível contra decisão monocrática de Relator que nega seguimento ou dá provimento a recurso, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, combinado com o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (
in re ipsa
), por atingir a honra objetiva do consumidor, dispensando-se a prova de prejuízo concreto. A presunção do dano moral não afasta o dever mínimo do consumidor de comprovar documentalmente a ocorrência da negativação e suas condições pessoais, mediante a juntada de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito. “
SÚMULA 52: A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”
A ausência de extratos do SPC, SERASA ou SCPC impede a aferição da existência de outras inscrições legítimas anteriores ou concomitantes, inviabilizando o reconhecimento do dano moral indenizável e a análise da incidência da Súmula 385/STJ. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC tem natureza instrumental e não exonera o consumidor do dever de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito. O Agravo Interno limita-se à reiteração de fundamentos já analisados na decisão monocrática e no recurso anterior, em afronta ao princípio da dialeticidade, sem trazer argumentos aptos a infirmar a conclusão adotada. O julgamento monocrático é legítimo quando a matéria se encontra pacificada nos Tribunais Superiores e não há divergência no âmbito da Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
O dano moral por negativação indevida é presumido, mas exige prova mínima da ocorrência da inscrição e das condições pessoais do consumidor. A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de demonstrar a inexistência de outras inscrições legítimas para fins de indenização por dano moral. A ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza o reconhecimento do dano moral indenizável, à luz da Súmula 385/STJ.
Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 932, IV e V, “a”, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 46; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução TJMT/OE nº 016/23), arts. 17, I, 21, II, “d”, 80 e 134-A; Súmula 52/TR-TJMT.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp nº 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.11.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.257.643/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.08.2023; STJ, REsp nº 2.105.270, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05.06.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.944.533/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, Turma Recursal, RI nº 1007413-95.2022.8.11.0001, Relª. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, j. 30.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 325028851 - reclamação nº 1030448-79.2025.8.11.0001
),

que negou provimento ao recurso de
MILTON WILLYAME FIGUEIRA DE OLIVEIRA e acolheu parcialmente o recurso do BANCO BRADESCO S.A., afastando o dano moral.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento do Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
–
relª.

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

Restou reconhecido na decisão monocrática:
- o indeferimento do dano moral pela ausência de demonstração das condições pessoais do lesado (extratos oficiais e atualizados de SPC/SERASA/SCPC), mantendo-se no mais os termos da sentença
.

A parte Agravante sustenta que, nas hipóteses de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral seria presumido (
in re ipsa
), dispensando-se a prova de prejuízo concreto ou abalo efetivo.

De fato, o dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (
in re ipsa
), dispensando-se a comprovação de abalo concreto, sofrimento efetivo ou repercussão social específica. A inscrição irregular, por si só, atinge a honra objetiva do consumidor. Precedentes.
(STJ - T4 - AgInt nos EDcl no AREsp: 2257643 SC 2022/0378030-7 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/08/2023 - DJe 18/08/2023); (STJ – 4ª T – REsp n. 2.105.270 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 13/11/2023 – DJe 14/11/2023).

Contudo, o caráter presumido do dano não dispensa o consumidor de comprovar, documentalmente, os fatos alegados. No caso, apesar de indicado o fato lesivo (
negativação indevida
), deixou o(
a
) consumidor(
a
) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como, eventual limitação de aplicação. Precedentes. (
STJ – 4ª T – DM - REsp n. 2.105.270 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 13/11/2023 - DJe de 14/11/2023
); (
TJMG - 11ª CC – RApC nº 1.0000.20.066013-2/001 – rel. Desembargador Adriano de Mesquita Carneiro – j. 24/06/2020 - DJe 26/06/2020
); (
STJ – 4ª T - AREsp nº. 1.183.884 – rel. Ministro Marco Buzzi – J. 30/4/2018 - DJe de 3/5/2018
) e (
TJMT – TR – RI nº 1007413-95.2022.8.11.0001 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, tem natureza instrumental e não afasta o dever mínimo do consumidor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. É necessário:
a)

Prova da inscrição indevida (ônus do Banco): Não demonstrada a contratação, a decisão reconheceu a inexistência do débito e determinou o cancelamento da negativação
;
b)

Prova das condições pessoais do consumidor (ônus mínimo do consumidor): Compete ao Autor demonstrar que não possui outras inscrições legítimas, sob pena de incidência da Súmula 385/STJ.

A inversão do ônus foi corretamente aplicada quanto à contratação, mas não afasta a exigência de prova das condições pessoais para fins de indenização. O Autor deve apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito. Precedente.
(STJ – 3ª T – AgInt no REsp n. 1.717.781/RO – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 5/6/2018 – DJe 15/6/2018).

Tal entendimento está em consonância com a Súmula 385/STJ, segundo a qual, havendo registros negativos anteriores e legítimos, não se presume o dano moral. Precedente.
(STJ - T3 - AgInt no REsp: 1944533 SP 2021/0184982-1 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 21/08/2023 - DJe 23/08/2023)

A adoção de presunção absoluta de dano moral desconsidera o histórico do consumidor e esvazia a análise concreta do caso, podendo ensejar enriquecimento sem causa e banalização do instituto.

O Agravo Interno não trouxe fundamento capaz de infirmar as conclusões da decisão monocrática. A ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza a aferição da ocorrência da negativação e das condições pessoais da Agravante, impedindo o reconhecimento de dano moral indenizável, não por ausência da presunção do dano (
que é in re ipsa
), mas por ausência de prova documental da negativação (
se isolada ou inserida em contexto de outras restrições legítimas
).

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3º CDPv – RAgInterno nº 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

- da multa

Advertidas as partes no julgamento anterior sobre a eventual aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, foi manejado RAgInterno com fundamento contrário a Súmula das Turmas Reunidas (
Súmula 52
), evidenciando sua flagrante inadmissibilidade, com incidência da multa referida, esta que fixo em 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(s) Recorrido(s), ressalvadas as condições da gratuidade.

Nesse sentido:

“...

CAPÍTULO IV

DO AGRAVO INTERNO

“...

Art. 1.021
. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º
É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º
A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ...”
(
CPC
)

Consigno que, a interposição de novos recursos (
pressuposto objetivo de recorribilidade
), fica vinculada ao prévio recolhimento da multa aqui fixada. Precedentes. (
STF – 2ª T – RE nº 00000000000001551837/SC – rel. Ministro ANDRÉ MENDONÇA – j. 27/10/2025 - DJe-s/n - dv. 5/11/2025 – pb. 6/11/2025
); (
STJ – 3ª T - AgInt na PET no REsp n. 1.486.153/PR – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 25/10/2016 - DJe de 10/11/2016
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.336.618/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 29/4/2019 - DJe de 2/5/2019
); (
TJMT – 4ª CDPv – RAginterno nº 1085489-08.2025.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/1/2026 - DJE 26/1/2026
); (
TJMT – 1ª TR – RAgInterno nº 1041760-52.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 11/12/2025 - DJE 16/12/2025
) e (
TJMT – 2ª TR – RAgInterno nº 1014709-94.2024.8.11.0003 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 31/3/2025 - DJE 3/4/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso, com multa de
5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(s) Recorrido(s)
. 2-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026